Tribunal: TJMT
Processo: 1018085-05.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018085-05.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDGAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.283.511-00 (RECORRIDO), JOEL FELICIANO MOREIRA - CPF: 281.957.289-87 (ADVOGADO), RONALDO MARTINS DE SOUZA - CPF: 836.418.661-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLYS BRITO SANTA - CPF: 809.727.561-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE BISPO DE MORAES - CPF: 953.894.741-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCINIL MARQUES DA SILVA GUIA (VÍTIMA), JUCINEI GONCALO DA SILVA - CPF: 537.829.921-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1018085-05.2021.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: EDGAR FERREIRA DA SILVA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TENTADO – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INCONFORMISMO MINISTERIAL – PRETENDIDA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE BASE EMPÍRICA –
RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do recorrido colocará em risco a garantia da ordem pública, não autoriza a imposição da medida extrema, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1018085-05.2021.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: EDGAR FERREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito aforado pelo Ministério Público Estadual, em face da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que, por ocasião da audiência de custódia, concedeu liberdade provisória ao recorrido, impondo-lhe medidas cautelares diversas.

A 7ª Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande aduz que
“as circunstâncias concretas em que se deram os fatos, ainda que de maneira perfunctória, revelam inquestionavelmente que a liberdade do recorrido representa sério risco à ordem pública”
.

Argumenta que
“a soltura aqui representada pela liberdade provisória reacende e estabelece no seio social o sentimento de vingança e da justiça privada ao estimular o recorrido a prosseguir com seu desiderato assassino, a sair ao encalço do seu algoz, a persegui-lo e matá-lo, circunstâncias que tornam as medidas cautelares aplicadas inadequadas e insuficientes para preservar a ordem pública, mesmo que se ostente condições pessoais favoráveis”
.

Conclui o recorrente que
“não se trata apenas da gravidade concreta da conduta investigada, que fez com que mais de uma vítima fosse hospitalizada por conta dos ferimentos sofridos em razão dos golpes de faca desferidos pelo recorrido, mas também da real constatação de que
in casu
a prisão preventiva se justifica imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de novos fatos criminosos, notadamente diante da rixa que o recorrido admitiu possuir contra Lúcio Marcimiano da Silva Cruz”
.

Postula, ao final, a reforma da decisão hostilizada, com a decretação da prisão preventiva de Edgar Ferreira da Silva.

O recorrido rechaçou os alaridos recursais, requerendo a manutenção da decisão hostilizada.

O juízo de origem manteve a decisão hostilizada por seus próprios fundamentos, e a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gerson Natalício Barbosa, opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1018085-05.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante se depreende dos autos, o recorrido,
Edgar Ferreira da Silva
, foi preso em flagrante delito, em 2/9/2021, pela suposta prática do crime de homicídio tentado, perpetrado em face de Lúcio Marcimiano da Silva Cruz, segundo se extrai da narrativa contida no boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar,
verbis
:

“A GUARNIÇÃO FOI ACIONADA VIA CIOSP PARA DESLOCAR ATÉ O BAIRRO JARDIM ELDORADO ONDE SEGUNDO INFORMAÇÕES
HAVERIAM DISPAROS DE ARMA DE FOGO
NA AVENIDA ANÍSIO HADDAD. CHEGANDO AO LOCAL, A GUARNIÇÃO FEZ CONTATO COM A TESTEMUNHA
RONALDO
QUE RELATOU QUE O
SUSPEITO EDGAR CHEGOU PELO LOCAL ONDE MORA UM DESAFETO POR NOME DE LÚCIO
QUE APÓS VISUALIZAR PESSOAS QUE ESTAVAM SENTADAS NO LOCAL E
SACOU UMA FACA DA CINTURA E COMEÇOU A DESFERIR GOLPES CONTRA SEU DESAFETO
(SUSPEITO LÚCIO) MAS
DOIS PARENTES ENTRARAM NO MEIO
PARA INTERCEDER EM FAVOR DO SUSPEITO LUCIO E
FORAM ATINGIDOS POR GOLPES DE FACA
, MOMENTO EM QUE O
LÚCIO SE AFASTOU E SACOU UMA ARMA DE FOGO E EFETUOU VÁRIOS DISPAROS CONTRA O SUSPEITO EDGAR
ONDE ESTE SAIU CORRENDO, ENTROU EM UM CAMINHÃO TOMANDO RUMO IGNORADO. APÓS EFETUAR OS DISPAROS CONTRA O EDGAR, O SUSPEITO LÚCIO TAMBÉM FORAGIU DO LOCAL TOMANDO RUMO IGNORADO. AS DUAS VÍTIMAS DOS GOLPES DE FACA ESTÃO RECEBENDO ATENDIMENTO MÉDICO NO PRONTO SOCORRO DE VÁRZEA GRANDE E O
EDGAR FOI LOCALIZADO NA POLICLÍNICA DO COXIPÓ COM VÁRIAS ESCORIAÇÕES PELO CORPO, PERFURAÇÃO POR ARMA DE FOGO NAS PERNAS, LESÕES NA CABEÇA E NAS MÃOS
. OBS. 01: AS VÍTIMAS DE ARMA BRANCA PERMANECERÃO INTERNADOS NO PRONTO SOCORRO DE VÁRZEA GRANDE, IMPOSSIBILITANDO O DESLOCAMENTO ATÉ A CENTRAL DE FLAGRANTES. OBS. 02: O SUSPEITO EDGAR RECEBEU ATENDIMENTO MÉDICO NA POLICLÍNICA DO COXIPO E APÓS ISSO FOI LIBERADO CONFORME PRONTUÁRIO EM ANEXO E FOI ENCAMINHADO ATÉ A CENTRAL DE FLAGRANTES”.

Por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, colheu-se o depoimento do
PM Jorge Bispo de Moraes
, que praticamente reproduziu a narração contida no boletim de ocorrência, como se vê:

“QUE estava na companhia do Policial Militar CHARLYS BRITO SANTA; QUE esta guarnição foi acionada via CIOSP para deslocar até o Bairro Jardim Eldorado onde segundo informações haveriam disparos de arma de fogo na Avenida Anísio Haddad; QUE chegando ao local, a guarnição fez contato com a testemunha
RONALDO MARTINS DE SOUZA
que relatou que
o suspeito EDGAR FERREIRA DA SILVA chegou pelo local onde mora um desafeto por nome de LÚCIO MARCIMIANO DA SILVA CRUZ
; QUE após visualizar pessoas que estavam sentadas no local
EDGAR sacou uma faca da cintura e começou a desferir golpes contra seu desafeto
(
LÚCIO
); QUE
dois parentes do LÚCIO
, as vítimas (
JUCINEI GONÇALO DA SILVA
e
JUCINIL MARQUES DA SILVA GUIA
)
entraram no meio para interceder em favor do LÚCIO e foram atingidos por golpes de faca
, momento em que o
LÚCIO se afastou e sacou uma arma de fogo e efetuou vários disparos contra o EDGAR onde este saiu correndo
, entrou em um caminhão tomando rumo ignorado; QUE após efetuar os disparos contra o EDGAR, o suspeito LÚIO também foragiu do local tomando rumo ignorado; QUE as duas vítimas dos golpes de faca (JUCINEI GONÇALO DA SILVA e JUCINIL MARQUES DA SILVA GUIA) estão recebendo atendimento médico no Pronto Socorro de Várzea Grande e o EDGAR foi localizado na Policlínica do Coxipó com várias escoriações pelo corpo, perfuração por arma de fogo nas pernas, lesões na cabeça e nas mãos; QUE as vítimas de arma branca permanecerão internados no Pronto Socorro de Várzea Grande, impossibilitando o deslocamento até a Central de Flagrantes; QUE o suspeito EDGAR recebeu atendimento médico na Policlínica do Coxipó e após isso foi liberado conforme prontuário em anexo e foi encaminhado até a Central de Flagrantes”.

No mesmo sentido foi a declaração do PM Charlys Brito Santa.

A testemunha,
Ronaldo Martins de Souza
, na fase extrajudicial, assim declarou:

“QUE estava em frente à sua oficina por volta das 19h00min deste dia 1º/09/2021; QUE em frente à sua oficina possui um Espetinho dos Amigos; QUE
no local estava o EDGAR
, no qual o conhece pois é primo da cunhada do referido suspeito; QUE estava com o EDGAR no referido espetinho bebendo cerveja; QUE
então viu chegar o LÚCIO com uma moto preta no qual é esposo da SELMA dona do espetinho
; QUE com o LÚCIO chegou mais 3 (três) indivíduos em um veículo UNO de cor preta (sendo um magro e dois gordinhos); QUE reparou que
um dos indivíduos
(moreno e gordinho) que desceu do carro
estava com uma arma na cintura
, pois quase a deixou cair no chão ao sair do carro; QUE viram o indivíduo que estava com a arma cochichar no ouvido do LÚCIO e
então passou a arma para o referido suspeito
; QUE
então o EDGAR vendo a situação levantou e foi até seu caminhão, saiu com o mesmo e deu a volta na quadra e retornou ao local
; QUE viu o EDGAR descendo do caminhão e indo em direção ao banheiro do espetinho; QUE não viu se o EDGAR estava com a faca; QUE
não viu se o EDGAR esfaqueou algum dos suspeitos
; QUE
quando viu a briga já de longe percebeu que o EDGAR já estava no chão após levar uma cadeirada
; QUE então
viu o LÚCIO disparar a arma de fogo contra o EDGAR
; QUE após o disparo
o EDGAR conseguir se levantar e correu em direção do seu caminhão
; QUE o LÚCIO ainda continuou a correr atrás do EDGAR e realizou disparo de arma de fogo em direção do EDGAR; QUE o EDGAR conseguiu fugir do local com o caminhão; QUE logo em seguida viu o LÚCIO saindo do local andando e os demais 3 (três) indivíduos saíram no UNO de cor preta”.

O recorrido,
Edgar Ferreira da Silva
, na fase policial, negou a autoria do delito, asseverando que apenas se defendeu das investidas de seus algozes,
verbis
:

“QUE na data de 1º/09/2021 parou no Espetinho dos Amigos para beber uma cerveja com o RONALDO; QUE
por volta das 19h00min viu seu desafeto LÚCIO chegar no local com mais 3 indivíduos
; QUE
escutou o LUCIO comentando com os 3 indivíduos que tinha uma desafeição com o interrogado
e que
os indivíduos falou que poderia resolver a situação ali mesmo
; QUE não havia visto nenhum dos indivíduos armados; QUE
devido ter escutado as ameaças decidiu ir embora
; QUE se despediu do RONALDO e foi para seu caminhão; QUE ligou o caminhão e já na esquina lembrou que havia esquecido o celular; QUE então deu a volta com o caminhão e retornou ao local para pegar o celular; QUE
não desceu armado com nenhuma faca
; QUE ao chegar na mesa aonde havia deixado o celular ao se abaixar para pegá-lo recebeu uma cadeirada; QUE então caiu no chão e
os indivíduos foram para cima do interrogado o chutando e com uma faca
; QUE o interrogado escutou (MATA ELE, MATA ELE); QUE
conseguiu em certo momento segurar a faca com as mãos
; QUE não se recorda de ter tomado a faca dos suspeitos; QUE
não recorda de ter esfaqueado os suspeitos
; QUE conseguiu se levantar e saiu correndo para o seu caminhão; QUE
viu o LÚCIO correndo atrás do interrogado e começou a disparar com uma arma de fogo em sua direção
; QUE não sabe ao certo se foi atingido por alguns dos disparos; QUE se encontra com ferimentos nas mãos, pernas e cabeça; QUE então conseguiu fugir do local dirigindo seu caminhão; QUE no caminho de casa conseguiu ajuda e foi levado para UPA do COXIPÓ; QUE declara não ter tido intenção alguma de se envolver na briga; QUE se feriu alguma outra pessoa foi somente por reflexo para se defender”.,

Ressalte-se que as outras duas vítimas/testemunhas,
Jucinei Gonçalo da Silva
e
Jucinil Marques da Silva Guia
, devido aos ferimentos, não foram inquiridas no momento da lavratura do auto de prisão em flagrante.

Na audiência de custódia, o juízo da 1ª Vara Criminal de Várzea Grande, concedeu liberdade provisória ao recorrido, impondo-lhe, em contrapartida, medidas cautelares mais brandas, em decisão assim fundamentada:

“Com efeito, feita a consulta de antecedentes por meio do sistema Apolo, constata-se que o autuado se trata de pessoa tecnicamente primária, não havendo que se falar, ao menos por ora e com base nos documentos carreados aos autos, na decretação da sua prisão como forma de acautelar a ordem pública, especialmente porque os antecedentes registrados em seu desfavor datam dos anos de 2012 e 2015 (id. 64613537).

Por outro lado,
in casu
, em sede de cognição não exauriente, constata-se que
os fatos imputados não revelam gravidade em patamar que supere aquela ordinariamente prevista no tipo penal
, especialmente diante da aparente contradição entre as declarações dos policiais (ids. 64568322 e 64568323) e o depoimento da testemunha Ronaldo Martins de Souza (id. 64568324).

Neste particular, ao serem indagados a respeito dos fatos, os policiais narraram que foram informados acerca da dinâmica dos fatos pela testemunha Ronaldo, a qual teria narrado que o autuado chegou ao local dos fatos, munido de uma faca, com a intenção de matar a vítima identificada como Lúcio, sendo impedido por outras duas pessoas (Jucinei e Jucinil), as quais se feriram no embate.

Por seu turno,
a testemunha Ronaldo
, ao contrário do alegado pelos policiais, asseverou que
não viu o autuado portando faca ou investindo contra a vítima Lúcio para matá-lo
. Segundo afirmou, o autuado teria percebido que a vítima Lúcio estava armada e por esse motivo deixou o local dos fatos, para onde retornou e foi agredida quando ia em direção ao banheiro do estabelecimento comercial ali existente.

Deste modo, ao cotejar tais depoimentos, ao menos neste momento processual, conclui-se que
não existem elementos que evidenciem
, com a segurança necessária, a gravidade concreta dos atos imputados ao autuado.

Portanto, na hipótese, não há que se falar em decretação de prisão preventiva, tão somente com base na gravidade abstrata.

[...]

Do mesmo modo, nada há que justifique a custódia do flagrado com relação à conveniência da instrução criminal e à garantia de aplicação da lei penal, tendo em vista a inexistência de elementos concretos e objetivos que, nesta seara de cognição não exauriente, permita supor que, em liberdade, conturbará a colheita de provas, nada indicando, em princípio, que se furtará à aplicação da lei, caso seja colocado em liberdade, até porque se trata de pessoa com endereço fixo e ocupação lícita (ids. 38058150 e 38058162).

Assim sendo, ao menos pelo que consta dos autos, mostra-se adequada e suficiente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão”.

A despeito dos argumentos aduzidos pela 7ª Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande, entendo que a pretensão recursal deduzida não comporta acolhimento.

Não se discute aqui a gravidade do fato delituoso imputado ao recorrido.

Entretanto, como bem destacou o juízo de origem, não ficou esclarecido o contexto fático em que ocorreu o suposto ato delituoso imputado ao recorrido, notadamente diante da aparente contradição entre a declaração dos policiais e a versão do autuado – corroborada pelo depoimento da testemunha Ronaldo Martins de Souza –, no sentido de que não investiu contra seu desafeto Lúcio, mas que agiu no intuito de se defender dele e dos demais agressores.

Portanto, pelo menos por ora, não existem elementos concretos que demonstrem a suposta periculosidade do recorrido, tampouco que o
modus operandi
por ele empregado refoge ao ordinariamente previsto para consumação do intento criminoso.

Não é possível extrair dos autos sequer se a vítima Lúcio foi atingida, tampouco quantos golpes foram efetuados contra os demais ofendidos, Jucinei e Jucinil, que, supostamente, intervieram em favor daquele no sentido de cessar as facadas sofridas.

Neste viés, não havendo nos autos nenhum elemento hábil a justificar a imprescindibilidade da prisão preventiva, sob o pretexto de que a concessão da liberdade colocará em risco a garantia da ordem pública, considerando principalmente que os predicados pessoais do recorrido lhe são favoráveis, porquanto é primário, com residência fixa e trabalho lícito, não há falar em reforma da decisão hostilizada.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022